Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário impugnado por falsidade de assinatura, declarando a inexigibilidade do débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões: (i) se, à luz do art. 429, II, do CPC e do art. 14 do CDC, caberia ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, especialmente diante da ausência de produção de prova pericial, (ii) e se a inscrição no SCR, derivada de relação inexistente, caracteriza dano moral indenizável, pois a inscrição no SCR passa a ser considerada irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de falsidade do contrato transferiu ao fornecedor o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, o que não foi feito, pois o réu optou pelo julgamento antecipado.
4. A jurisprudência reconhece que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC alcança situações em que a inscrição, ainda que no SCR, decorre de contratação inexistente, configurando ato ilícito passível de indenização.
5. A tese recursal, centrada apenas na natureza informativa do SCR, não impugnou os fundamentos essenciais da sentença quanto à ausência de comprovação contratual, não afastando a caracterização do ilícito nem a reparação devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário transfere ao fornecedor o ônus de provar sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC. 2. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando baseada em contratação inexistente ou não comprovada, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, sob a égide da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 429, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925696, AgInt 0720196-41.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, p. 03.10.2024; STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014.